Tribunal: TJDFT
Processo: 0724492-39.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0724492-39.2020.8.07.0003 APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. APELADO: JESSICA ESTRELA CARVALHO DESPACHO Considerando que a procuração vigorou até o dia 28/04/21 (id 25126379), regularize o apelante sua representação processual. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília,6 de maio de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR